Tribunal: TJDFT
Processo: 0701794-14.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701794-14.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA BARROS CIRINEU AGRAVADO: AGEFIS DECISÃO Intimem-se a parte agravante para que, novamente, colacione as razões de sua última petição, pois, aparentemente está em branco. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator